Tribunal: TJDFT
Processo: 0733183-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733183-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOSE LUIS DE JESUS FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos de ação de busca e apreensão (feito n. 0725338-22.2021.8.07.0003), ajuizada pelo ora agravante contra José Luís de Jesus Ferreira, determinou a apresentação de emenda à petição inicial. Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator